Tribunal: TJES
Processo: 0014414-10.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014414-10.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA GONCALVES DE LIMA OLIVEIRA DIORIA e outros

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelos autores, anulando a sentença de improcedência e determinando o retorno dos autos à origem para saneamento e instrução probatória, diante do cerceamento de defesa e da necessidade de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, e ao afastar a tese da suficiência da prova documental apresentada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e enfrentou todas as questões relevantes à controvérsia, em especial a nulidade da sentença por julgamento antecipado em contexto de controvérsia fática, sem oportunização da produção da prova testemunhal.

A alegação de que a matéria seria exclusivamente de direito e a documentação suficiente configura mera discordância quanto ao entendimento do colegiado, não caracterizando omissão ou contradição.

Não há obrigatoriedade de o órgão julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que apresente fundamentação adequada, o que foi observado no caso concreto.

A pretensão da embargante de ver restabelecida a sentença de improcedência representa tentativa de obter efeitos infringentes em embargos de declaração, medida excepcional que não se justifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial não é omissa ou contraditória quando enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da causa.

A alegação de suficiência da prova documental não configura vício sanável por embargos de declaração quando já examinada no acórdão recorrido.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais que não se verificam na espécie.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I; 370; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014414-10.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADOS: SABRINA GONÇALVES DE LIMA OLIVEIRA DIORIA E OUTROS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em razão do acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos aqui embargados, anulando a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, determinando o retorno dos autos para saneamento e instrução probatória.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, alegando que a matéria tratada nos autos seria exclusivamente de direito, comportando o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), sendo suficiente a prova documental produzida para o deslinde da controvérsia.

Registra que não houve cerceamento de defesa, pois o contrato firmado seria claro quanto às regras de utilização do FGTS, defendendo a validade da sentença proferida e a desnecessidade de dilação probatória.

Aponta omissão quanto à análise dos artigos 370 e 489 do CPC, sustentando que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis.

Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja restabelecida a sentença de improcedência, além do prequestionamento das matérias ventiladas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da presente via recursal.

Não há que se falar na existência de omissão ou contradição no julgado.

O Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pela nulidade da sentença com base em fundamentos específicos e autônomos, quais sejam: (i) a contradição do juízo de origem que, a despeito de inverter o ônus da prova dada a relação consumerista, julgou improcedente o pedido, justamente por ausência de provas; e (ii) a configuração do cerceamento de defesa, ante a não oportunização da produção da prova testemunhal requerida para demonstrar a falha no dever de informação pré-contratual.

A decisão colegiada foi explícita ao consignar que, havendo controvérsia fática sobre a promessa de utilização do FGTS e alegação de propaganda enganosa, não poderia o magistrado julgar antecipadamente o feito por falta de provas sem permitir que a parte autora tentasse produzi-las.

A alegação da embargante de que a prova documental seria suficiente confronta-se diretamente com a realidade dos autos, onde a sentença se baseou na
insuficiência
probatória para rejeitar a pretensão autoral, o que evidencia a necessidade da instrução processual determinada pelo acórdão, não havendo omissão quanto à suficiência da prova documental, mas sim o reconhecimento de que ela, isoladamente, não bastava para o julgamento diante da causa de pedir fática.

Igualmente, a alegação de "contradição" não se sustenta. O vício reconhecido foi o
error in procedendo
do juízo ao impedir a produção de provas sobre fatos controvertidos e, ato contínuo, decidir em desfavor da parte que requereu a prova sob o fundamento de que ela não provou o alegado.

Portanto, o que a embargante busca é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável, insistindo na validade do julgamento antecipado, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento
. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

Dessa forma, a decisão impugnada se mostra clara, completa e lógica, não havendo vícios a serem sanados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)